Tribunal: TJDFT
Processo: 0009073-70.2018.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUAÇÃO DA PENA ABAIXO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Conquanto tenha sido devidamente reconhecida a confissão espontânea pelo julgador, inviável a atenuação da pena abaixo do mínimo legal, por força do enunciado de Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. Recurso conhecido e desprovido.